Tribunal: STF
Processo: ARE 1466888
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. CASSAÇÃO DE MANDATO COM INELEGIBILIDADE. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IV DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTRARIEDADE AOS INCS. IV E XIV DO ART. 5º E AO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu:



    “ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. IMPRENSA ESCRITA. ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. JORNAL. PUBLICAÇÃO. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. FAVORÁVEIS AO RECORRENTE E DEPRECIATIVAS AO ENTÃO PREFEITO. GRAVIDADE. DESEQUILÍBRIO. DESPROVIMENTO.



    SÍNTESE DO CASO - 1. O Tribunal Regional Eleitoral confirmou a sentença proferida em ação de investigação judicial eleitoral e manteve a condenação do recorrente, eleito prefeito do Município de Itupeva/SP nas Eleições de 2016, por uso indevido dos meios de comunicação social, para declarar a sua inelegibilidade, cassar o seu diploma, tornar nulos os votos por ele recebidos e determinar a respectiva retotalização, em razão do aparelhamento do jornal Gazeta de Itupeva com a finalidade de destacar a exposição do ora recorrente, por meio de matérias jornalísticas, com teor manifestamente favorável ao investigado e depreciativo ao então prefeito Ricardo Bocalon.



    ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL - Questões prévias - 2. Ultimado o mandato, ocorre a perda superveniente de objeto do recurso especial interposto pelo vice-prefeito, tido como mero beneficiário da conduta abusiva, ao qual não foi imposta inelegibilidade.



    3. A Corte de origem se manifestou adequadamente acerca de todos os temas relevantes para o julgamento do recurso eleitoral, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente. 



    4. Segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “o dever de fundamentação das decisões judiciais, garantia fundamental do Estado Democrático de Direito, encartada no inc. IX do art. 93, exige apenas e tão somente que o juiz ou o tribunal apresente as razões que reputar necessárias à formação de seu convencimento, prescindindo, bem por isso, que se procede à extensa fundamentação, dado que a motivação sucinta se afigura decisão motivada" (AgR-REspe 305-66, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 28.4.2015).



    5. É certo que o efeito devolutivo dos recursos, em sua profundidade, permite ao Tribunal ad quem, na função de instância revisora, examinar as alegações recursais e todo o acervo probatório pertinente ao capítulo da sentença impugnado no apelo, ainda que não tenham sido invocados pelas partes. 



    6. O relator do voto condutor do aresto recorrido não se restringiu à análise dos fundamentos e provas constantes da sentença, tendo examinado o acervo probatório dos autos, para concluir pela manutenção da conclusão alcançada pelo juízo originário, no sentido da configuração do uso indevido dos meios de comunicação social pelo recorrente, o que afasta o alegado malferimento ao art. 1.013, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    7. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, não houve ofensa à extensão do efeito devolutivo, visto que a Corte de origem avançou no exame da questão discutida no processo e pertinente ao capítulo decisório, qual seja, a configuração do uso indevido dos meios de comunicação, ainda que baseada em contexto probatório diverso. 



    8. “A devolutividade do recurso interposto ao Tribunal Regional Eleitoral é ampla, seja na modalidade ‘em extensão’, seja na vertente ‘em profundidade’. Justamente por isso, a interposição do recurso devolve ao exame do Tribunal ad quem a matéria impugnada (tantum devolutum quantum appellatum)” (REspe 496-48, Rel. Min. Luiz Fux, PSESS em 13.12.2016). 



    9. A Corte de origem não inovou ao conhecer da questão relativa à quantidade de jornais e em quais locais os impressos foram distribuídos, uma vez que o recurso eleitoral possui ampla devolutividade, cuja natureza se assemelha à da apelação cível, disciplinada pelo art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil.



    10. O Tribunal a quo assentou que, apesar de o juízo de primeiro grau ter concedido prazo para produção de provas, o recorrente ficou inerte, bem como que, mesmo tendo sido dada a oportunidade de manifestação a respeito das provas colhidas na fase instrutória, ele se limitou a afirmar que elas não comprovavam o alegado. Trata-se, portanto, de contexto probatório submetido ao contraditório no momento processual oportuno. 



    11. Não há falar em inversão do ônus da prova, visto que incumbia ao recorrente demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pela coligação autora, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, assumindo o risco de não o fazer em momento oportuno. 



    12. Não obstante os argumentos apresentados pelo recorrente, a Corte Regional Eleitoral, no julgamento dos embargos de declaração, afastou a suposta mácula ao contraditório, assentando que o recorrente teve a oportunidade de praticar todos os atos em prol da sua defesa, de modo que não se evidencia o prejuízo necessário à proclamação de nulidade (art. 219 do Código Eleitoral). Matéria de fundo 13. Das premissas do acórdão recorrido, extrai-se o seguinte:



    i) o proprietário do jornal Gazeta de Itupeva, Herickson Almeida dos Santos, na época da fundação do periódico, 24.9.2015, era chefe de gabinete do vereador Ângelo Dante Lorenção, filiado ao PSDB, partido que compôs a coligação majoritária vencedora do pleito de 2016; ii) as mensagens eletrônicas trocadas entre Herickson e Gabrielle Scarpassa Onha, indicam que Marco Antonio Marchi interferia nas publicações do referido jornal; iii) a distribuição da Gazeta Itupeva era gratuita; iv) a partir de fevereiro de 2016, o referido periódico começou a publicar matérias desabonadoras sobre a gestão do então prefeito, com tiragem de 10.000 exemplares, sempre na segunda quinzena do mês; v) o referido jornal teve a sua tiragem aumentada, de 10.000 para 15.0000, do mês de março em diante; vi) próximo ao pleito, o periódico passou de uma edição mensal – sempre na segunda quinzena do mês – a duas edições no mês de agosto – uma na primeira e outra na segunda quinzena – e a quatro edições no mês de setembro, sendo três somente na segunda semana do aludido mês, com as duas últimas distribuídas na terça-feira e na sexta-feira anterior à realização do pleito; vii) o Município de Itupeva tinha 38.339 eleitores naquele ano; viii) as matérias publicadas revelavam supostos problemas da cidade e responsabilizavam o então prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Bocalon; ix) os conteúdos veiculados que se referiam ao recorrente eram sempre favoráveis; x) na disputa eleitoral no Município de Itupeva, no pleito de 2016, a diferença de votos a favor do recorrente não atingiu 4% (49,44 % contra 45,61% do então prefeito).



    14. Segundo a moldura fática do aresto recorrido, ficou constatada a existência de vínculo entre o recorrente e o proprietário do periódico e que ele tinha ingerência no conteúdo publicado. Ademais, segundo a Corte de origem, ficou comprovado que, além de ser beneficiário, o recorrente participou diretamente dos fatos, os quais teriam acarretado desequilíbrio do pleito, de modo que não se sustenta a apontada contrariedade aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, no que se refere a individualização da conduta do recorrente. 



    15. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que “o uso indevido dos meios de comunicação social caracteriza-se por se expor desproporcionalmente um candidato em detrimento dos demais, ocasionando desequilíbrio na disputa eleitoral. Precedentes” (AgR-REspe 442-28, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 3.5.2021). Na mesma linha de entendimento: REspe 972-29, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 26.8.2019, e AgR-REspe 1-76, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 15.8.2019.



    16. A análise da gravidade das circunstâncias da conduta não se restringe ao conteúdo divulgado pelo veículo impresso, o qual deve ser conjugado com os “demais aspectos considerados por este Tribunal Superior, quais sejam: a) o número de edições veiculadas, b) dado concreto acerca da distribuição gratuita e ostensiva do periódico que permita aferir a efetiva repercussão perante o eleitorado, c) âmbito de alcance do jornal e, por fim, d) o fato de que os meios de comunicação impressos possuem menor alcance que o rádio e a televisão” (REspe 316-66, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 21.10.2015). 



    17. Segundo a moldura fática do acórdão, houve patente desvirtuamento da liberdade de expressão da imprensa escrita, mediante aparelhamento do jornal Gazeta de Itupeva e interferência em sua linha editorial, com a finalidade de destacar a exposição do ora recorrente e desabonar a pessoa do prefeito, elementos que corroboram a gravidade da conduta. 



    18. Em casos similares, esta Corte Superior manteve condenação por uso indevido dos meios de comunicação por considerar, entre outros elementos, o vínculo entre o beneficiário da conduta e os responsáveis pelo meio de comunicação, em atuação concertada para desvirtuar a liberdade de imprensa. Nesse sentido: REspe 478-21, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 3.10.2018; REspe 413-95, redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, DJE de 27.6.2019.



    19. No caso, o Tribunal de origem apontou vários elementos indicativos da gravidade do ilícito, a exemplo de: i) a proximidade entre o candidato beneficiário e os proprietários da empresa de comunicação; ii) a interferência no conteúdo do periódico; iii) gratuidade da distribuição, com tiragem progressivamente maior durante o ano eleitoral; e iv) diferença de votos diminuta. 



    20. Ante a compatibilidade do entendimento da Corte Regional Eleitoral com a orientação desta Corte Superior, deve ser mantido o acórdão recorrido.



    CONCLUSÃO - Recurso especial a que se nega provimento” (fls. 1-6, e-doc. 57). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 65). 



    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, IV e XIV do art. 5º, o § 9º do art. 14, o inc. IX do art. 93 e o art. 220, todos da Constituição da República (e-doc. 67).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660) e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 71).



    5. O agravante argumenta que “a decisão da c. Corte Eleitoral reconhece a existência de ilícito sem a observância das formalidades legais ao entender que jornais impressos – ainda que não tenha sido feita a prova de sua distribuição – poderiam ser fonte de caracterização de abuso a incidir a cassação e a inelegibilidade previstas no art. 22 da LC n. 64/90” (fl. 9, e-doc. 75).



    Assevera que, “no caso, o próprio acórdão recorrido expõe não ter havido comprovação sobre a distribuição do jornal, sendo que o Agravante foi punido pela mera confecção do referido periódico. Disso, resta dizer que a supressão ou mesmo a mitigação do princípio da legalidade em matéria punitiva, em seus sentidos estrito e de mera legalidade, violam o princípio constitucional e ferem a liberdade e os direitos fundamentais” (fl. 10, e-doc. 75).



    Ressalta que, “ao contrário do que afirmado pela r. Decisão agravada, data venia, o reconhecimento da ausência de identificação de lesão à normalidade e à legitimidade das eleições não demanda a reanálise de fatos e prova dos autos, porquanto consta do próprio v. acórdão recorrido que não há no acórdão regional informações acerca da efetiva distribuição e da amplitude do periódico” (fl. 12, e-doc. 75).



    Sustenta “consta(r) do próprio v. acórdão recorrido que “as matérias ali veiculadas personificam os supostos problemas da cidade na pessoa do então prefeito e candidato à reeleição”, o que demonstra que o referido jornal veiculava conteúdo verdadeiro e meramente informativo sobre os atos de gestão da Prefeitura, não extrapolando os limites da liberdade de imprensa, de comunicação e de expressão, assegurados pelos arts. 5º, IV e XIV, e 220 da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 75).



    Afirma que “se consta do próprio v. acórdão recorrido que não houve a demonstração da distribuição, tem-se por não razoável e desproporcional a medida extremada adotada como sanção ao Agravante” e, “assim sendo, a condenação do Agravante sem a identificação de lesão à normalidade e à legitimidade das eleições afronta o disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 75).



    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, IX e XIV do art. 5º, o § 9º do art. 14, o inc. IX do art. 93 e o art. 220 da Constituição da República e pede o provimento do presente recurso para que “seja afastada a inelegibilidade decorrente da condenação pelo art. 22 da Lei Complementar n. 64/90” (fl. 35, e-doc. 67).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. Ao manter a condenação do agravante por uso indevido dos meios de comunicação social, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu:



    “(...) o Tribunal de origem reconheceu a utilização indevida dos meios de comunicação social, considerando o numeroso e repetitivo ataque ao prefeito Ricardo Bocalon, por meio de diversas matérias publicadas no jornal Gazeta de Itupeva, e o conteúdo elogioso, no que se refere ao recorrente, publicado do mesmo periódico, o qual circulou a partir de fevereiro do ano da eleição, com tiragem de 15.000 exemplares por edição, com distribuição mensal – intensificada em setembro, com a confecção de 4 edições, totalizando 60.000 – e de forma gratuita, tendo em vista que havia vínculo entre o recorrente e o proprietário do referido periódico, ocasionando o desequilíbrio do pleito. 



    Acerca das questões suscitadas, anoto que a jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que “o uso indevido dos meios de comunicação social caracteriza-se por se expor desproporcionalmente um candidato em detrimento dos demais, ocasionando desequilíbrio na disputa eleitoral. Precedentes” (AgR-REspe 442-28, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 3.5.2021). Na mesma linha de entendimento: REspe 972-29, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 26.8.2019, e AgR-REspe 1-76, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 15.8.2019. 



    Ademais, no caso, por se tratar de condutas abusivas que teriam sido praticadas por meio de diversas matérias publicadas em jornal, cumpre registrar que os veículos impressos de comunicação podem se posicionar favoravelmente a determinada candidatura, inclusive divulgando atos de campanha, sem que isso caracterize, por si só, a utilização indevida dos meios de comunicação social, devendo ser punidos os eventuais excessos verificados. (...)



    Porém, no caso dos autos, a Corte de origem entendeu, com base em elemento documental juntado aos autos – cujos aspectos visuais não podem ser analisados por esta Corte Superior, nos termos da Súmula 24 do TSE –, que o jornal não tinha autonomia na definição de seu conteúdo, uma vez que o respectivo conteúdo era submetido ao crivo do recorrente, por atuação de interposta pessoa, a Sra. Gabrielle Scarpassa Onha. 



    Ainda de acordo com o Tribunal de origem, é inconteste o fato de que o referido periódico, criado no ano anterior à eleição de 2016, aumentou a tiragem do mês de março em diante, de 10.000 para 15.000, assim como, próximo ao pleito, passou de uma edição mensal – sempre na segunda quinzena do mês – a duas edições no mês de agosto – uma na primeira e outra na segunda quinzena – e a quatro edições no mês de setembro, sendo três somente na segunda semana do aludido mês, com as duas últimas distribuídas na terça-feira e na sexta-feira anterior à realização do pleito, sempre de forma gratuita (ID 157002139, p. 3). 



    Consta do voto convergente da lavra do juiz Afonso Celso da Silva que “ o jornal, como de haurir dos autos, poderia ser qualificado como verdadeiro ‘jornal de oportunidade’, criado para, gratuitamente e com tiragem impactante, tentar manipular o eleitorado de Itupeva através de matérias jornalísticas que visavam, de um lado, claramente enaltecer as qualidades de Marco Antônio Marchi e Alexandre Ribeiro Mustafá (este em menor grau); de outro, eram pejorativas aos então ocupantes do tope do Poder Executivo local” (ID 157002138, p. 14). 



    No mesmo voto, ficou consignado que “no presente caso, que a liberdade de imprensa foi utilizada de maneira abusiva, e violou a garantia e higidez da disputa eleitoral; tanto que o periódico se extinguiu pouco tempo após o pleito” (ID 157002138, 14). 



    Nos termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/90, com a redação dada pela Lei Complementar 135/2010, a caracterização da conduta abusiva requer a demonstração da gravidade das circunstâncias que a caracterizam, levando-se em consideração, no caso concreto, se os fatos censurados seriam suficientes para gerar desequilíbrio na disputa eleitoral e acarretar prejuízo à lisura do pleito. 



    Por outro lado, a análise da gravidade das circunstâncias da conduta não se restringe ao conteúdo divulgado pelo veículo impresso, o qual deve ser conjugado com os “demais aspectos considerados por este Tribunal Superior, quais sejam: a) o número de edições veiculadas, b) dado concreto acerca da distribuição gratuita e ostensiva do periódico que permita aferir a efetiva repercussão perante o eleitorado, c) âmbito de alcance do jornal e, por fim, d) o fato de que os meios de comunicação impressos possuem menor alcance que o rádio e a televisão” (REspe 316-66, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 21.10.2015). 



    Além disso, a jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o “uso indevido dos meios de comunicação social na mídia escrita caracteriza-se apenas pela exposição massiva, repetitiva e duradoura ao longo do tempo” (AgR-REspEl 442-28, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 3.5.2021). 



    Na espécie, o Tribunal de origem, soberano na análise de fatos e provas, registrou, no voto condutor do aresto recorrido, que a gravidade da conduta do recorrente ficou demonstrada “i) no seu vínculo direto com o proprietário do periódico Herickson; ii) no numeroso e repetitivo ataque pessoal a Ricardo Bocalon; iii) na gratuidade do periódico "Gazeta de Itupeva”; iv) na significativa tiragem de 15.000 exemplares por edição, em comparação com o colégio eleitoral de Itupeva, no pleito de 2016: 38.339 eleitores; e v) na intensificação ocorrida em setembro, com a confecção de 4 edições, totalizando 60.000 exemplares” (ID 157002138, p. 9).



      E, ainda, que “restou configurado que o uso indevido dos meios de comunicação desequilibrou a disputa eleitoral no Município de Itupeva, durante o pleito de 2016, mormente quando se sabe que a diferença de votos, em favor do ora recorrente, foi inferior a 4% (49,44 % contra 45,61% do então prefeito)” (ID 157002138, p. 9). 



    Na mesma linha, o voto convergente do Juiz Mauricio Fiorito assentou que “a gravidade na conduta se mostrou cristalina, caracterizada não só pelo teor das notícias, mas também pelo fato de ter-se demonstrada a expressiva quantidade de jornais distribuídos gratuitamente, quantidade essa massificada no período próximo às eleições com o aumento do número de tiragens (a partir do mês de março o número aumentou de 10 000 para 15.000 exemplares distribuídos) e o aumento no número de edições nos dois últimos meses que antecederam o pleito (destacando que de uma edição mensal, passou-se para duas edições em agosto de 2016 e quatro adições em setembro daquele ano)” (ID 15700213, p. 6, grifo no original).



    Ainda de acordo com o Tribunal a quo, “necessário ressaltar que naquele ano o município de Itupeva possuía 38.339 (trinta e oito mil, trezentos e trinta e nove eleitores), o que demonstra que o número de tiragens distribuídas naquela cidade teria o potencial de atingir o número expressivo de aproximadamente 40% de todo o eleitorado” (ID 15700213, p. 6) 



    Desse modo, ainda que não constem do acórdão regional dados mais detalhados acerca da efetiva distribuição e da amplitude do periódico, e mesmo considerando que a imprensa escrita tem menor alcance perante o eleitorado em comparação com o rádio e a televisão, as circunstâncias particulares apontadas no aresto recorrido são, no presente caso, suficientes para a comprovação da gravidade da conduta.



    Na espécie, é forçoso reconhecer, tal como entendeu o Tribunal de origem, que está presente a gravidade da conduta, com base nos seguintes elementos: 



    i) o proprietário do jornal Gazeta de Itupeva, Herickson Almeida dos Santos, na época da fundação do periódico, 24.9.2015, era chefe de gabinete do vereador Ângelo Dante Lorenção, filiado ao PSDB, partido que compôs a coligação majoritária vencedora do pleito de 2016;



    ii) as mensagens eletrônicas trocadas entre Herickson e Gabrielle Scarpassa Onha, indicam que Marco Antonio Marchi interferia nas publicações do referido jornal; 



    iii) a distribuição da Gazeta Itupeva era gratuita; 



    iv) a partir de fevereiro de 2016, o referido periódico começou a publicar matérias desabonadoras sobre a gestão do então prefeito, com tiragem de 10.000 exemplares, sempre na segunda quinzena do mês; v) o referido jornal teve a sua tiragem aumentada, de 10.000 para 15.000, do mês de março em diante; 



    vi) próximo ao pleito, o periódico passou de uma edição mensal – sempre na segunda quinzena do mês – a duas edições no mês de agosto – uma na primeira e outra na segunda quinzena – e a quatro edições no mês de setembro, sendo três somente na segunda semana do aludido mês, com as duas últimas distribuídas na terça-feira e na sexta-feira anterior à realização do pleito; 



    vii) o Município de Itupeva tinha 38.339 eleitores naquele ano; 



    viii) as matérias publicadas revelavam supostos problemas da cidade e responsabilizavam o então prefeito e candidato reeleição, Ricardo Bocalon; 



    ix) os conteúdos veiculados que se referiam ao recorrente eram sempre favoráveis; 



    x) na disputa eleitoral no Município de Itupeva, no pleito de 2016, a diferença de votos a favor do recorrente não atingiu 4% (49,44 % contra 45,61% do então prefeito). 



    Como se infere dos fatos delineados no acórdão regional, houve patente desvirtuamento da liberdade de expressão da imprensa escrita, mediante aparelhamento do jornal Gazeta de Itupeva com a finalidade de destacar a figura do ora recorrente, por meio de matérias jornalísticas manifestamente a ele favoráveis, e de depreciar a imagem do então prefeito Ricardo Bocalon, por meio de conteúdo de caráter depreciativo, as quais foram publicadas com periodicidade e tiragem progressivamente maiores à medida que se aproximava o pleito de 2016, o que, a meu sentir, é suficiente para a caracterização do uso indevido dos meios de comunicação social. (...)



    Ademais, muito embora não se exija mais a potencialidade da conduta, segundo constou da moldura fática do acórdão recorrido, as matérias publicadas na Gazeta de Itupeva tiveram aptidão para interferir do pleito de 2016, seja pela diferença de votos a favor do recorrente – que não atingiu 4% –, seja porque o número de periódicos distribuídos no município teria o potencial de atingir o número expressivo de aproximadamente 40% do eleitorado” (fls. 31-35, e-doc. 57).



    O reexame dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Cite-se, por exemplo:



    “Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Investigação judicial eleitoral. Cassação do diploma. Nulidade dos votos. Abuso do poder econômico. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. O Tribunal Superior Eleitoral, em sede recursal ordinária, concluiu pela existência de abuso econômico por parte do candidato eleito para o cargo de deputado estadual após verticalizada apreciação da prova testemunhal e documental produzida nos autos. 



    2. Assentou-se no acórdão que a vultosa campanha de vacinação e castração de animais por ele promovida pouco antes das eleições configurou abuso do poder econômico com potencial para interferir no equilíbrio das eleições, circunstâncias que não podem ser revistas ou alteradas nesta fase processual, ante a barreira erigida pela Súmula nº 279/STF. 



    3. O agravante carece de interesse recursal ao questionar a ausência de aproveitamento dos votos anulados pela agremiação partidária. Ainda que houvesse tal interesse, a questão envolve o exame de matéria infraconstitucional, o qual é incompatível com os limites estreitos e vinculados do recurso extraordinário. 



    4. Agravo interno não provido” (ARE n. 1.330.000-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.192.806-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Hipótese em que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria imprescindível a apreciação dos pressupostos do recurso especial eleitoral, matéria que está restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto). 



    2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 968.564-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2016).



    9. Na linha dessa orientação jurisprudencial, tem-se que “os pronunciamentos jurisdicionais do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgotem na esfera do ordenamento positivo infraconstitucional, qualificam-se como manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária, cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto, imediato e frontal com o texto da Constituição” (RE n. 160.432, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 6.5.1994).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora